Tribunal: TJMT
Processo: 0020124-83.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020124-83.2009.8.11.0041
APELANTE: WARLEI BORGES ROQUE
APELADO: MAURO APARECIDO FRANCA MENDES
O presente recurso de apelação foi julgado pelo Colegiado, na sessão do dia 21-01-2020.
Na data de 24-01-2020, o advogado do apelante Warlei Borges Roque comunicou renúncia dos poderes que lhe foram outorgados (ID 31015477).
Intimado pessoalmente para promover a regularização processual, o apelante compareceu na secretaria da Quarta Câmara, tomou ciência da referida determinação, contudo, ficou inerte, o que foi certificado (ID 34213477).
Decorrido o prazo, à secretaria para as formalidades de praxe.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator